Tribunal: TJES
Processo: 5001785-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: IRANI ALVES NETO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULOS. TAXISTA. PLURALIDADE DE BENS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de embargos à execução, deferiu tutela provisória para reconhecer a impenhorabilidade de cinco veículos e de valores depositados em contas bancárias, sob o fundamento de serem instrumentos de trabalho e reservas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, determinando a suspensão do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a proteção da impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão alcança a totalidade de uma frota de veículos quando parte dela possui registro de categoria particular; (ii) estabelecer se a movimentação financeira intensa e vultosa em conta bancária afasta a proteção da impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos; e (iii) determinar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A impenhorabilidade de bens úteis ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC) não autoriza a blindagem patrimonial ilimitada, especialmente quando a multiplicidade de veículos e o licenciamento de parte da frota como "particular" afastam a presunção de indispensabilidade profissional de todos os bens.
4.
A prova da condição de taxista deve ser atual para justificar a proteção legal, sendo insuficiente a apresentação de declarações emitidas com longo lapso temporal de defasagem em relação à constrição judicial.
5.
A restrição de transferência via sistema RENAJUD não configura medida excessivamente gravosa e não afronta o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), pois impede a dilapidação do patrimônio sem obstar a circulação ou o uso do veículo no trabalho.
6.
O desvirtuamento da conta poupança ou de reserva, caracterizado por movimentação financeira atípica, ingressos frequentes de diversos remetentes e saques habituais, afasta a proteção do art. 833, X, do CPC, por não configurar investimento destinado ao mínimo existencial.
7.
A impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos exige que o executado comprove a natureza de reserva do numerário, o que resta prejudicado quando os extratos indicam confusão patrimonial e uso da conta para trânsito de valores de atividade econômica.
8.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende cumulativamente da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), requisito este ausente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A proteção da impenhorabilidade sobre instrumentos de trabalho deve recair apenas sobre o bem comprovadamente utilizado no ofício, não alcançando a totalidade da frota em caso de pluralidade de veículos do devedor. 2. A utilização de conta bancária para movimentação financeira intensa e circulação de capital de giro afasta a impenhorabilidade da reserva de 40 salários-mínimos pelo desvirtuamento da finalidade de poupança. 3. É vedada a suspensão da execução em sede de embargos quando não estiver garantido o juízo por penhora, depósito ou caução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
S/A –
BANDES
em face de r. decisão (evento 87134311), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que, nos embargos à execução registrados sob o nº 5000835-34.2025.8.08.0031, manejados por
IRANI ALVES NETO
e
LUIZ INÁCIO NETO
em desfavor do banco ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada

O juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, acolhendo a tese de impenhorabilidade com base nos artigos 833, incisos IV, V e X, do CPC, suspendendo a execução e determinando o levantamento de constrições sobre os valores e veículos indicados.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.017, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na origem, trata-se de embargos à execução manejados pelos ora agravados em face do agravante, no bojo de execução fundada em título extrajudicial. Alegam os embargantes/agravados que os bens constritos seriam impenhoráveis, por consistirem em proventos de aposentadoria, aplicações financeiras dentro do limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos e veículos utilizados como instrumento de trabalho (táxi), requerendo a imediata liberação dos valores e bens constritos e o efeito suspensivo à execução.

Neste juízo de cognição sumária, compreendo que a proteção conferida pelo art. 833, inciso V, do CPC aos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão não deve ser interpretada como uma autorização para a blindagem patrimonial ilimitada.

No caso em tela, verifica-se a constrição de 05 (cinco) veículos por meio do sistema RENAJUD (evento 84261810), enquanto as declarações (evento 84261832) de atividade de taxista, além de não serem hodiernas, referem-se a apenas dois automóveis específicos.

A multiplicidade de automóveis pertencentes a um mesmo devedor afasta, por si só, a presunção de indispensabilidade profissional de toda a frota. A proteção legal visa garantir o mínimo necessário para a subsistência digna do trabalhador e de sua família, não servindo como salvo-conduto para a blindagem de patrimônio vultoso que exceda as necessidades reais do ofício.

No caso em tela, enquanto dois veículos (Fiat/Mobi) possuem indícios de uso profissional, os demais constam nos registros licenciamento como de categoria particular, o que corrobora a tese de que parte do patrimônio não está vinculada à atividade de taxista.

A documentação acostada pelos agravados revela que as declarações da Prefeitura Municipal de Mantenópolis foram emitidas em janeiro e agosto de 2024, tendo sido apresentadas em juízo somente em dezembro de 2025, portanto, esse lapso temporal entre a emissão do documento e a constrição judicial levanta dúvidas sobre a manutenção da atividade profissional, sendo necessário que a prova da condição de taxista seja atual para justificar a impenhorabilidade. Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. Medida excessiva. Pedido só deve ser deferido quando envolver tema relativo a segurança pública.
Restrição de transferência realizada alcança a finalidade em termos de satisfação patrimonial. Alegação de impenhorabilidade. Falta de prova de que o veículo seja essencial ao exercício da profissão da agravante.
Recurso parcialmete provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041509-03.2025.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025) (TJSP; AI 2041509-03.2025.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 31/03/2025)

Ademais, a multiplicidade de automóveis em nome de um mesmo devedor sendo alguns categorizados como "particular" nos respectivos certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV), afasta a presunção de indispensabilidade profissional de toda a frota, porquanto, se o devedor possui mais de um veículo, a proteção deve recair apenas sobre aquele comprovadamente utilizado no trabalho, mantendo-se a penhorabilidade dos demais.

Cumpre notar, ainda, que a certidão positiva demonstra que a restrição averbada é de transferência, e não de circulação, de modo que não houve afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), haja vista que sequer afetaria o trabalho de taxista. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MANUTENÇÃO. A análise de tese recursal referente à impenhorabilidade de bens, quando a matéria foi devidamente suscitada em primeiro grau por meio de impugnação à penhora ainda pendente de deliberação pelo magistrado singular, configuraria indevida supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto específico. A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem, com o consequente levantamento da restrição de circulação que era objeto de insurgência do recorrente, acarreta a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, do objeto do agravo de instrumento quanto a essa pretensão.
A manutenção da restrição de transferência de veículos via sistema RENAJUD, por si só, não constitui medida excessivamente gravosa, mas sim um meio idôneo e proporcional para assegurar a eficácia do processo executivo, ao impedir a dilapidação patrimonial pelo devedor, sem, contudo, privá-lo do uso e gozo do bem para o exercício de suas atividades, alinhando-se aos interesses da execução e ao princípio da menor onerosidade.
(TJMG; AI 1897138-06.2025.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Clayton Rosa de Resende; Julg. 27/11/2025; DJEMG 01/12/2025)

Os agravados alegaram também que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria e reservas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

No entanto, a análise dos extratos bancários (eventos 84261816 e 84261826) revela uma realidade fática distinta, sugerindo a existência de contas de naturezas diversas e a confusão patrimonial entre verbas alimentares e investimentos.

O agravado Luiz Inácio Neto teve valores constritos em conta mantida na Caixa Econômica Federal. Todavia, os documentos indicam que o seu benefício previdenciário é depositado em conta do banco Bradesco (evento 84261820).

Os extratos da Caixa Econômica Federal, abrangendo o período de julho a novembro de 2025, demonstram que a conta é utilizada para acumulação, com saldos superiores a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem qualquer registro de entrada de proventos de aposentadoria.

O agravante sustenta, com razão, que os valores bloqueados nessa instituição não possuem natureza alimentar direta, sendo provavelmente oriundos das outras atividades declaradas (rural e taxista) ou simples reserva financeira.

Vale lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.235 dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos não é matéria de ordem pública e exige que a parte executada comprove a natureza de reserva daquele numerário no primeiro momento em que falar nos autos.

Quando o devedor utiliza a conta para movimentações vultosas e habituais que desvirtuam a finalidade de poupança, a proteção do art. 833, inciso X, do CPC, pode ser relativizada, ainda que em patamar inferior ao teto supracitado, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

Em relação ao agravado Irani Alves Neto, o bloqueio atingiu valores em múltiplas instituições (Bradesco, Caixa, Banestes, Banco do Brasil e PicPay). Embora apresente comprovante de aposentadoria no valor de um salário-mínimo, os extratos da sua conta na Caixa Econômica Federal mostram uma intensa movimentação de valores via PIX, com entradas frequentes de diversos remetentes e saldos que chegaram a superar R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Esta dinâmica de movimentação sugere que a conta é utilizada para o trânsito de valores decorrentes de atividade econômica (possivelmente o serviço de táxi ou atividade rural mencionada no contrato original), e não apenas para o recebimento de verba previdenciária.

Acrescente-se que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, prevista de forma excepcional, está condicionada ao preenchimento rigoroso dos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil. O art. 919, §1º, do CPC, que rege a matéria impõe a observância de três requisitos fundamentais: o requerimento expresso da parte embargante, a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e, obrigatoriamente, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, considerando que o feito executivo não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução – visto que as constrições foram levantadas por ordem do próprio juízo
a quo
–, a reforma da decisão agravada também neste ponto é medida impositiva.

Deve-se revogar a suspensão da execução, dado que a dívida é confessada e o título possui liquidez, permitindo que o processo retome seu curso regular para a satisfação do crédito do banco agravante, sem prejuízo do julgamento final dos embargos à execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida parcialmente na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.